Tribunal: TJDFT
Processo: 0007526-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. MACONHA. QUANTIDADE RAZOÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO PROPORCIONAL UTILIZADA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PENA DEFINITIVA INALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” (395,46g) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Precedentes desta eg. Corte.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não se insurgiu quanto ao tema em seu recurso.
5. Havendo prova nos autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
6. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal estabelecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena corporal fixada; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal. Portanto, tratando-se de réu tecnicamente primário que teve somente uma das circunstâncias judiciais considerada desfavorável, deve ser adotado o regime semiaberto para o início da reprimenda corporal, nos termos do estatuto repressivo.
7. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, a reprimenda fixada deve ser mantida.
8. Apelações de ambas as partes conhecidas e desprovidas.